Tribunal: TJSP
Processo: 1500676-95.2021.8.26.0434
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E INSURGÊNCIA MINISTERIAL ACOLHIDA.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que desclassificou a imputação de cometimento do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal e condenou o réu como incurso nas sanções do

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E INSURGÊNCIA MINISTERIAL ACOLHIDA.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que desclassificou a imputação de cometimento do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/06 e 129, §9o, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo codex, ao cumprimento de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, aplicada a suspensão condicional da pena.
Irresignados, recorreram a defesa e o órgão ministerial. A defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a alteração das condições estabelecidas para o sursis, consistente na redução do valor atribuído à prestação pecuniária. Já o Parquet almeja o afastamento da desclassificação operada na sentença e a exasperação das basilares, em razão dos maus antecedentes do réu.
3. A questão em discussão consiste em (i) definir se a posterior absolvição do réu no processo em que concedidas as medidas protetivas torna atípica a conduta; (ii) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação pelo crime de lesão corporal; (iii) analisar se houve desacerto na desclassificação do artigo 129, §13 para a figura estampada no §9o do mesmo dispositivo legal; (iv) avaliar se as penas-base comportam exasperação e (v) se é cabível a redução do valor da prestação pecuniária.
III. Razões de Decidir
4. Em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente ocorridos na privacidade do lar e sem a presença de testemunhas, as palavras da vítima assumem especial relevo para a aferição da real dinâmica dos fatos, sobrepondo-se à negativa do agente, máxime quando em sintonia com os demais informes probatórios.
5. Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, sua narrativa perante a autoridade policial foi clara e precisa, além de encontrar guarida na prova produzida sob o pálio do contraditório, em especial no depoimento de testemunha presencial.
6. O fato de o réu ter sido absolvido no bojo dos autos em que foram concedidas as medidas protetivas não torna atípica a conduta, já que elas estavam em pleno vigor por ocasião do descumprimento, tendo o delito se consumado.
7. Considerando que, à época dos crimes, o casal estava em processo de separação, tem-se que o réu prevaleceu-se de relações domésticas para agredir a vítima, por razões da condição do sexo feminino, subsumindo-se os fatos à figura descrita no §13 do artigo 129 do Estatuto Repressivo.
8. Os maus antecedentes, não reconhecidos na sentença, justificam a exasperação das basilares.
9. Não havendo nos autos informação acerca da situação financeira do réu, que é assistido por advogado conveniado à Defensoria Pública, imperiosa a redução do quantum da prestação pecuniária, fixada como condição do sursis.
IV. Dispositivo
10. Apelo ministerial provido para cassar a desclassificação promovida na r. sentença combatida, dar o réu como incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, e condená-lo ao cumprimento de 01 ano e 02 meses de reclusão e 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto. Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir o valor da prestação pecuniária, fixada como condição do sursis, à importância de 1 salário mínimo.
Legislação Citada:
Lei no 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, arts. 129, §9o e §13, 69, 77, 78, 79, 45, §1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 04/11/2021;
TJSP, Apelação Criminal no 1502884-41.2023.8.26.0318, Rel. Renato Genzani Filho, j. 09/10/2024.